Tribunal: TJMT
Processo: 1009740-84.2020.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-05-09
Data de publicação: 2020-05-09

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1009740-84.2020.8.11.0000
IMPETRANTE: SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA
PACIENTE: MAICON LOPES MORELLI
Vistos, etc.
Trata-se de Habeas Corpus impetrado em favor de MAICON LOPES MORELLI contra ato comissivo do Juízo da 4a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT - responsável pela audiência de custódia -, nos autos de prisão em flagrante (Código 620033), que converteu a prisão em flagrante em preventiva pelo cometimento, em tese, dos crime de tráfico de drogas e direção de veículo automotor sem a devida habilitação [artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro].
Em síntese, o impetrante sustenta que: 1) a prisão deve ser revogada, uma vez que não estão presentes indícios da autoria delitiva, pois as provas revelam não se tratar do crime de tráfico de drogas, mas apenas de uso de entorpecente, aliado ao fato de que a quantia de R$ 1.302,50 (mil trezentos e dois reais e cinquenta centavos), encontrada na residência do paciente, foi “plantada” pelos policiais militares responsáveis pela sua captura, no intuito de “apresentar uma narrativa que permitiria ao órgão julgador decretar a sua prisão”; 2) a decisão que decretou a custódia preventiva não possui fundamentação idônea, máxime em razão de não estarem presentes os requisitos exigidos pelo artigo 312, do Código de Processo Penal; 3) a prisão cautelar é desproporcional, uma vez que, em caso de eventual condenação, remotamente cumprirá pena no regime fechado; 4) o paciente possui predicados pessoais favoráveis, de modo que é possível a substituição da segregação preventiva por cautelares diversas da prisão.
Ao final, requer, liminarmente, a concessão da ordem, revogando a prisão preventiva [doc. digital n. 41346499].
É o necessário.
Decido
A concessão de liminar em Habeas Corpus é medida excepcional, admitida somente quando estiver configurado, de plano, manifesto constrangimento ilegal do ato coator (STF, HC no 115016/RS - Relator: Min. Luiz Fux – 13.5.2013), passível de ser demonstrado mediante prova pré-constituída que integre a inicial.
Os autos mostram que o paciente foi preso em flagrante delito em 12 de abril de 2020, juntamente com o coacusado, AILTON RODRIGUES BORGES, em razão da prática dos crimes de tráfico de drogas e direção de veículo automotor, sem a devida habilitação [artigos 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 e 309, do Código de Trânsito Brasileiro].
Valho-me das declarações prestadas pelo policial militar, ROBERTO DE ARAÚJO VALERIANO, para elucidação dos fatos e da prisão do paciente, verbis:
“[...]
QUE a equipe da ROTAM 90 encontrava-se em rondas pelo Bairro Doutor Fábio, na Avenida Principal, quando se deparou com uma motocicleta, com dois ocupantes, sendo dada a voz de parada, porém, os mesmos desobedeceram e iniciaram fuga em alta velocidade; QUE os suspeitos seguiram em direção da região de chácaras, onde adentraram na Rua Presidente Prudente, sendo visualizado que o suspeito, posteriormente identificado como AILTON, dispensando vários objetos; QUE, já no final da rua, em estrada de chão, os suspeitos sofreram uma queda, passando por um buraco; QUE foi realizada a abordagem e busca pessoal ao suspeito identificado como AILTON e foi encontrado no bolso de sua bermuda, uma porção de substância análoga à maconha; QUE o condutor da motocicleta foi identificado como MAICON e não apresentou nenhum documento de porte obrigatório (CNH/CLRV), sendo que a motocicleta [...] apresentava o lacre rompido; QUE, em seguida, a guarnição percorreu o caminho feito durante a fuga e localizou mais cinco porções de substância análoga à maconha, os quais teriam sido dispensados pelos suspeitos; QUE durante a abordagem o aparelho celular do suspeito Maicon tocava insistentemente, assim, com autorização do próprio suspeito atendeu uma ligação no viva-voz e do outro lado da linha, uma pessoa do sexo masculino, aparentando estar bastante nervoso questionava o MAICON sobre um valor em dinheiro [...]; QUE em entrevista com o suspeito a respeito desta ligação, ele afirmou que o dinheiro estava em sua residência e que seria referente a venda de entorpecentes; QUE foi solicitado apoio da Equipe da ROTAM 11, que se deslocou até a residência do suspeito, onde foi feito contato com a Sra. Rosália que autorizou a entrada da equipe e os acompanhou até o quarto do Maicon, onde, em cima de um guarda-roupas, localizaram o valor de R$ 800,00 (oitocentos reais) em espécie” (doc. digital n. 41362455).
Registro que, em sede de Habeas Corpus, descabe analisar as teses de que a conduta do paciente não caracteriza o crime de tráfico e de que o dinheiro encontrado pela equipe dos policiais da ROTAM tenha sido “plantado” na residência dele, pois, como se sabe, é inviável incursionar no acervo probatório.
Nesse sentido, já decidiu o Superior Tribunal de Justiça:
[...] A aferição sobre negativa de autoria e ausência de materialidade delitiva demanda revolvimento fático-probatório não condizente com a augusta via do writ, devendo ser a questão dirimida no trâmite da instrução criminal. [...] (STJ, HC 443.998/SP, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 17/05/2018, DJe 01/06/2018).
No tocante à tese de carência de fundamentação da decisão, razão não lhe assiste, dado que a autoridade coatora, à vista da existência de indícios da autoria e da materialidade, justificou a segregação nestes termos:
“[...]
Trata-se de Auto de Prisão em Flagrante de MAICON LOPES MORELLI e AILTON RODRIGUES BORGES, presos em 12.04.2020 pela suposta prática dos crimes tipificados no art. 33, da Lei n. 11.343/2006 c.c. art. 309, da Lei n. 9.503/1997.
O Parquet manifestou-se pela homologação do flagrante e pela conversão da prisão em flagrante em preventiva de ambos os indiciados.
[...]
No que tange ao periculum libertatis chega-se à conclusão de que a ordem pública será abalada se os autuados forem colocados em liberdade, pois analisando os antecedentes criminais de ambos é possível constatar que possuem extensa ficha de antecedentes criminais, circunstâncias que revelam a propensão a atividades ilícitas e a real possibilidade de que, soltos, voltem a delinquir ou se evadam do distrito da culpa, de modo que forçosa a imposição de medida capaz de preservar a ordem pública.
Saliento ainda, que além do entorpecente apreendido, foi apreendido também o valor de R$ 1.302,50 (mil, trezentos e dois reais e cinquenta centavos) em espécie com ambos, tudo isso em região onde ocorre extenso comércio de ilícito de entorpecentes, portanto, tais fatos revelam a gravidade concreta do delito e apontam para o periculum libertatis.
Nessa toada, sem entrar ao mérito, certo é que a reprovabilidade da conduta é latente, sustentando, nessa fase de cognição sumária, a custódia preventiva dos denunciados, especialmente porque fatos dessa natureza repercutem negativamente junto na comunidade local, demandando uma resposta mais efetiva da justiça.
Nos termos da jurisprudência, é válida a prisão preventiva para a garantia da ordem pública, fundamentada no risco de reiteração das condutas delitivas [...].
Posto isso, em consonância com o parecer Ministerial, CONVERTO a prisão em flagrante dos indiciados MAICON LOPES MORELLI e AILTON RODRIGUES BORGES em PRISÃO PREVENTIVA, o que faço com fulcro no que preceitua o art. 312 do Código de Processo Penal por entender que, até este momento, a prisão é a única forma de garantir a ordem pública” (doc. digital n. 41362452).
Como se vê, o juízo mostrou, ainda que de forma singela, a necessidade da segregação cautelar em razão de o paciente possuir outros registros criminais.
De fato constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal (SIAP), que ele possui as seguintes anotações em sua ficha de antecedentes criminais: 1) ação penal n. 15019-83.2013.811.0042 (Código 353481), em trâmite na 7a Vara Criminal da Comarca da Capital, no qual foi denunciado, juntamente com outros cinquenta coacusados, pela prática dos crimes dos artigos 35, caput, da Lei 11.343/2006, art. 288, caput, do Código Penal, c/c art. 1o da Lei 9.034/95; 2) ação penal n. 44719-65.2017.811.0042 (Código 505709), em trâmite na 8a Vara Criminal da Comarca de Capital, denunciado pelo crime previsto no artigo 155, §4o, I e IV, do Código; 3) inquérito policial n. 37169-48.2019.811.0042 (Código 596398), em que está sendo investigado pela prática do crime art 129, §9o, do Código Penal, com implicações da Lei n. 11.340/2006.
Fixadas tais premissas, não se extrai, neste instante processual, motivo forte o suficiente para revogação da prisão cautelar, porquanto presentes os requisitos do artigo 312, do Código de Processo Penal, notadamente para garantir a ordem pública, ante a reiteração delitiva do paciente.
Também não prospera a alegação de que a segregação preventiva é desproporcional e que, em caso de condenação, cumprirá pena em regime diverso do fechado.
Isso porque a prisão preventiva tem natureza cautelar e não guarda relação com a prisão penal, imposta pelo cometimento do crime, após o devido processo legal (STF, HC n. 115613, Relator(a): Min. CELSO DE MELLO).
É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes e das causas de aumento de pena, além do concurso de crimes pelos quais o paciente está sendo investigado.
Além disso, constatada a necessidade da segregação ante o preenchimento dos requisitos contidos no artigo 312 do Código de Processo Penal, não há que se falar no emprego de medidas alternativas à prisão, verbis:
“[...] Mostra-se indevida a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, quando a segregação encontra-se fundada na gravidade efetiva do delito, indicando que as providências menos gravosas seriam insuficientes para acautelar a ordem pública e evitar a prática de novos crimes [...]” (HC 447.740/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018).
Por derradeiro, segundo assente entendimento jurisprudencial, “eventuais condições subjetivas favoráveis ao recorrente, tais como primariedade, bons antecedentes, residência fixa e trabalho lícito, por si sós, não obstam a segregação cautelar, quando presentes os requisitos legais para a decretação da prisão preventiva. Precedentes. [...]” [RHC 95.544/PA, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 22/03/2018, DJe 02/04/2018].
Por esses fundamentos, INDEFIRO a liminar vindicada.
Requisitem-se as informações necessárias ao Juízo singular.
Após, colha-se a manifestação da Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 8 de maio de 2020.
Desembargador ORLANDO DE ALMEIDA PERRI,
Relator.